Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-04.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. PROVA PERICIAL. LAUDO ELABORADO PELO ÓRGÃO PÚBLICO RESPONSÁVEL. PREVALÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. VERBA INDENIZATÓRIA. VALORAÇÃO ADEQUADA.

1. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, órgão dotado de fé pública, goza de presunção de imparcialidade e legitimidade, sendo que, em cotejo com as conclusões apresentadas pelas partes, e ausentes elementos que demonstrem erronia na perícia, deve prevalece.

2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

3. A fixação da verba indenizatória a título de danos morais e estéticos deve ocorrer de forma proporcional e razoável, sem ocasionar enriquecimento injustificado à vítima, tampouco prejuízo financeiro ao ofensor.
4. Recurso não provido.